Tribunal: STF
Processo: ADI 6167
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, pela modulação dos efeitos da decisão, assentou-se ser irrepetível os valores percebidos pelos beneficiários da norma declarada inconstitucional até a data da publicação do acórdão.



    2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.